Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600078-67.2022.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
27/10/2022
Número: 0600078-67.2022.6.16.0050
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 23/10/2022
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Denúncia pelo Pardal de postagem no Facebook de Luan Henrique Azevedo da
Silva - Ouça os conselhos de quem tem experiência e conheça os projetos e ideias do Luan.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Ministério Público Eleitoral (RECORRENTE)
LUAN HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43229
306
27/10/2022 14:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.488

RECURSO 0600078-67.2022.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: Ministério Público Eleitoral
RECORRIDO: LUAN HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. IMPULSIONAMENTO
DE PROPAGANDA ELEITORAL. CNPJ
DO CANDIDATO E EXPRESSÃO
“ P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L ”
INFORMADOS NO CABEÇALHO DO
VÍDEO DE FORMA ININTERRUPTA.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE À LUZ
DO ART. 57-C DA LEI 9.504/97 E ART. 29,
§5º DA RES. 23.610/19 DO TSE.
SENTENÇA ESCORREITA. Recurso
conhecido e não provido.
1. Nos termos do artigo 29 da Resolução
TSE 23.610 “§ 5º Todo impulsionamento
deverá conter, de forma clara e legível, o
número de inscrição no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) da pessoa responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral”.
2. Observa-se que o CNPJ do candidato,
bem como a expressão “Propaganda
Eleitoral” constam da parte superior do
vídeo, permanecendo visíveis de forma
ininterrupta.
3. O fato das informações não constarem
do rótulo da propaganda não impede que se
considerem cumpridas as exigências legais
Num. 43229306 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714212461800000042194325
Número do documento: 22102714212461800000042194325

e regulamentares.
4. Dada a ausência de irregularidade, não
há que se falar na aplicação de multa.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/10/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral (id 43208520) interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL em face da sentença de id 43190788 que julgou improcedente a
representação.
Sustenta, em recurso, sucintamente que: 1) a jurisprudência do TSE
considera irregular o impulsionamento sem menção clara e legível ao número do CNPJ
do candidato ou CPF da pessoa responsável pela campanha, o que teria sido
descumprido pelo representado; 2) a falta de indicação do termo “Propaganda Eleitoral” e
que se refere às eleições 2022 no título da publicação retrata descumprimento da norma,
caracterizando igualmente irregularidade. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim
de reconhecer a irregularidade e, ao final, condenar o representado ao pagamento de
multa.
Intimado o representado para oferecer contrarrazões (id 43208685), o prazo
transcorreu in albis.
É o relatório necessário.

VOTO
Considerando a tempestividade e o cumprimento dos demais requisitos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Independentemente dos efeitos da revelia, restou comprovado que o
r e c o r r i d o r e a l i z o u o i m p u l s i o n a m e n t o d e c o n t e ú d o e l e i t o r a l
(https://www.facebook.com/ads/library/?id=1125467301685352).
A respeito do impulsionamento de propaganda eleitoral, estabelece o art. 57-
Num. 43229306 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714212461800000042194325
Número do documento: 22102714212461800000042194325

C, da Lei nº 9.504/97:

"Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes."

Ainda, pertinente trazer a redação da Resolução nº 23.610/2019 do TSE nos
seguintes termos:

"Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações,
candidatas, candidatos e representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...).
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral. "

Entretanto, ao contrário do alegado em recurso, o impulsionamento realizado
pelo representado atende às exigências da norma eleitoral, seja em relação à indicação
do número de CNPJ (i), seja em relação à exigência do termo obrigatório “propaganda
eleitoral” (ii), consoante se vê:
Num. 43229306 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714212461800000042194325
Número do documento: 22102714212461800000042194325

Veja-se que as informações constaram do vídeo, sendo exibidas de forma
ininterrupta.
Recorda-se que a jurisprudência já tinha passado a aceitar que o número do
CNPJ, constasse em local outro, que não no rótulo da publicação, vez que o intuito da
norma é de fiscalização.
Cito precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NA INTERNET.
IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK. ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610/2019. NÃO
INDICAÇÃO DO CNPJ DO CONTRATANTE NO RÓTULO DA PROPAGANDA. CNPJ
INDICADO NA BIBLIOTECA DE ANÚNCIOS DA REDE SOCIAL. REGULARIDADE.
PRECEDENTES. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO
LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO EM GRAU RECURSAL. AFASTAMENTO DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-
TSE 23.610/2019, não há óbice de que a informação a respeito do número de inscrição
do responsável pela propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um
anúncio, ao clicar o ícone “i”, bem como na Biblioteca de Anúncios do Facebook
(“facebook ads library”), na medida em que garante a fiscalização quanto à sua
identidade. 2. “As astreintes fixadas em antecipação de tutela ficam pendentes de condição
resolutiva, qual seja, a procedência do pedido principal. Logo, se improcedente o pleito
formulado na ação, a multa cominatória perde efeito retroativamente” [STJ, AgRg no REsp
1.362.266/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 10.09.2015] 3. Recurso
conhecido e provido. (ACÓRDÃO Nº 58.094. RECURSO ELEITORAL 0600146-
89.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ. Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS)

Ainda que se sustente que “(...) para que haja a correta identificação do gasto
com tal meio publicitário é essencial que a contratação atenda aos requisitos exigidos na
Res. TSE 23.610/2019, sob pena de restar inviabilizada a análise das contas eleitorais
oportunamente, além de não informar corretamente o eleitor” (id 43208520, pág. 03),
evidente que tal identificação restou, sim, cumprida no caso.
Essa posição restou abarcada pela própria Resolução TSE nº 23.671/2021, a
qual incluiu o §5º-A no artigo 29 da Resolução 23.610, passando a considerar “...
cumprido o preceito normativo previsto no parágrafo 5º quando constante na propaganda
impulsionada, hiperlink contendo o CNPJ da candidata, do candidato, do partido, da
federação ou da coligação responsável pela respectiva postagem, entendendo-se por
hiperlink o ícone integrante da propaganda eleitoral que direcione a eleitora ou o eleitor
para o CNPJ da pessoa responsável pelo conteúdo digital visualizado”.
Isto é, sendo considerado cumprido este primeiro requisito legal via acesso
por hiperlink, não há razões para que, constando do próprio conteúdo, não seja
considerada cumprida a exigência legal.
E, como consignado em sentença, “(...) o fato de constar como pago por
“Luan Henrique Azevedo Da Silva” com a indicação do CNPJ de campanha não
Num. 43229306 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714212461800000042194325
Número do documento: 22102714212461800000042194325

caracteriza irregularidade, visto que o intuito da norma é fiscalizar os gastos de
campanha, o que é perfeitamente possível por meio das informações prestadas pelo
representado”.
Mesma conclusão deve ser adotada para a expressão “Propaganda Eleitoral”.
Não fosse isso, seja na lei, seja na norma regulamentadora, não há exigência
de que conste, além da expressão “Propaganda Eleitoral”, o ano do pleito.
Tem-se assim que a veiculação da propaganda impulsionada cumpriu
estritamente a norma eleitoral, não havendo motivos para reformar a sentença que julgou
improcedente a representação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo-se inalterada a sentença prolatada.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0600078-67.2022.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
RECORRIDO: LUAN HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargador João Pedro Gebran Neto, Thiago
Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 26.10.2022.
Num. 43229306 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714212461800000042194325
Número do documento: 22102714212461800000042194325

Num. 43229306 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 27/10/2022 14:21:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102714212461800000042194325
Número do documento: 22102714212461800000042194325